Tribunal: TJDFT
Processo: 0751602-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751602-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA, PATRICIA CIPRIANI, LORENA CARMONA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LORENA CARMONA SANTOS e OUTROS contra ato judicial proferido pelo JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, consubstanciado em sentença proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança no 0722706-63.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor dos ora Impetrantes por Lázaro Marques de Andrade, oportunidade em que foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial para, em suma, decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, determinar o despejo dos Réus, bem como condená-los ao pagamento de aluguéis vencidos e de seus acessórios. Insurgem-se os Impetrantes contra o indeferimento de produção de prova oral por eles formulado para colheita de depoimento pessoal do Autor e oitiva de testemunhas, o que não lhes foi concedido pelo Juiz da causa, porque audiência ou oportunidade para a produção de provas não ocorreram. Asseveram que “A sentença proferida no processo principal constitui ato ilegal da autoridade coatora, restando caracterizado o direito líquido e certo dos impetrantes a uma defesa integral de suas razões; portanto, deve ser concedida a segurança para anular a sentença ilegal” (Doc. Num. 21972807 – Pág. 05). Tecem razões para defender o cabimento do Mandado de Segurança. Formulam pretensão de concessão de providência de caráter liminar, alegando que o fundamento relevante está caracterizado pelo cerceamento de defesa e que o risco ao resultado útil do processo deriva da possibilidade que seja propiciado “enriquecimento ilícito à outra parte” (Doc. Num. 21972807 – Pág. 07). Pedem, com a liminar, a suspensão dos efeitos da sentença proferida, com determinação ao Impetrado de revogação do ato judicial proferido. No mérito, postulam a concessão da segurança para que seja anulada a sentença proferida. Custas iniciais recolhidas (Docs. Num. 21975364 e 21975365). Com a inicial, foi juntada cópia da sentença apontada como ato coator (Doc. Num. 21975366), bem assim cópia da petição inicial da Ação de Despejo e do contrato de locação firmado entre as partes da Ação de Despejo (Doc. Num. 21975367), além de outros documentos e petições que instruíram o aludido Feito. É o relatório do essencial. Decido. Conforme anteriormente relatado, o presente Mandado de Segurança se dirige contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 0722706-632020.8.07.0001. Os Impetrantes sustentam sua insatisfação na circunstância de não ter a eles sido concedida a oportunidade de produção de prova oral, especialmente a colheita do depoimento pessoal do Autor da Ação de Despejo, Lázaro Marques de Andrade, e da oitiva de testemunhas. Pois bem. A partir de mera análise do Feito no 0722706-632020.8.07.0001, inclusive com o acervo documental que foi trazido ao presente Mandado de Segurança, é possível perceber que, na sentença, o Juiz lançou fundamentação clara para o indeferimento das referidas provas. Em suma, com fulcro no artigo 13 da Lei no 8.245/1991, o Magistrado entendeu que os Réus – ora Impetrantes – não se desincumbiram de seu ônus de comprovação de que o vínculo locatício mantido com o Autor havia sido terminado, até porque, para isso, deveriam juntar documento escrito com anuência expressa, o que não ocorreu. Concluiu o Juiz que a ausência de prova documental inviabiliza a conclusão no sentido de que o locador com a transferência realizada, no que compreendeu pela responsabilidade dos Réus pelo ônus do contrato locatício, apenas com base na prova documental colacionada ao Feito. Em virtude disso, foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, em sentido contrário aos interesses e alegações manifestadas pelos ora Impetrantes. Percebe-se, com clareza inequívoca, que o Mandado de Segurança não é a via adequada para se impugnar a referida sentença, até porque, em relação à referida sentença, é cabível a interposição de Apelação. Verifica-se, aliás, que os Impetrantes já interpuseram a Apelação (Doc. Num. 72341871 da Ação de Despejo) contra a sentença, oportunidade em que requereram também a concessão de efeito suspensivo ao julgado, âmbito no qual alegaram, da mesma maneira que na presente via, a ocorrência do cerceamento de seu direito de defesa. Aliás, a título de mero registro e a partir de pesquisa no sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, vê-se que o aludido recurso de Apelação foi distribuído ao Desembargador James Eduardo (Apelação no 0722706-63.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos Apelantes, ora Impetrantes, em decisão de 25/11/2020, a qual foi publicada em 30/11/2020, sem notícia, ainda, de que eles tivessem contra ela interposto qualquer recurso ou, por outro lado, tivessem adotado nos autos qualquer outra providência destinada a satisfazer os seus interesses. Assim, é fácil constatar que os Impetrantes utilizam o presente Mandado de Segurança como sucedâneo do recurso de Apelação que já interpuseram, ou seja, buscam por duas vias distintas as alternativas para o atendimento de seus interesses. Ora, se existe instrumento apto e adequado, na via recursal, para atendimento dos objetivos processuais da parte, a utilização do Mandado de Segurança com a mesma finalidade não pode ser chancelada, até porque a jurisprudência se firmou no claro sentido de que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). Essa é a iterativa jurisprudência do STF e do STJ, a seguir exemplificada: “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal – verbete no 267 da Súmula do Supremo. MULTA – JUSTIÇA GRATUITA. A gratuidade não afasta multa decorrente de litigância protelatória – artigo 98, § 4o, do Código de Processo Civil.” (RMS 35605, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS 27241, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-02 PP-00326) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Quando uma decisão é indicada como precedente para outra, os fatos não precisam ser idênticos nos dois casos, mas devem ser substancialmente semelhantes, sem diferença material (teoria da similaridade substancial fática). 2. O distinguishing, como técnica de observância do uso adequado dos precedentes, não comporta discussão em mandado de segurança, senão no recurso adequado à hipótese atinente ao inconformismo da parte interessada. Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio. 3. É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO ZELOTES. BUSCA E APREENSÃO. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 267/STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não demonstrado o direito líquido e certo que se pretende ver assegurado, tem-se por ausente direito líquido e certo manifesto, a ser amparado não via mandamental, não se revelando ilegal a decisão judicial impugnada. 2. Sendo indicados por resultados de investigações subcontratações aparentemente desnecessárias e sucessivas de escritórios de advocacia, relacionando essa conduta com o investigado direcionamento de resultado de julgamento no CARF, a busca de documentos reveladores dessa conduta pode ser admitida como providência razoavelmente justificada para a medida invasiva. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 4. Mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. Inteligência da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 5. Recurso improvido.” (RMS 62.416/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020) Diante disso, o caso é de indeferimento da petição inicial (artigo 10 da Lei no 12.016/2009), já que o debate trazido pelos Impetrantes não autoriza a utilização do Mandado de Segurança. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil (2015), e com o artigo 226, inciso I do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da citada Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas, se houver, pelos Impetrantes. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador